Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706897-68.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DEUVAY DE ARAUJO SOBRINHO, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. (requerido) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DEUVAY DE ARAÚJO SOBRINHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais referentes à limitação dos empréstimos adquiridos. A presente apelação está incluída para julgamento na pauta da 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível e na petição de ID 54800870 a parte autora/apelada requer a desistência da ação em razão de suposto acordo extrajudicial firmado entre as partes. Nos termos do artigo 485, §5o, do CPC, a desistência da ação somente é cabível até a sentença, de sorte que caberia a autora da ação, diante da sentença já proferida na origem, apenas não promover o cumprimento do título judicial que ostenta. É bem verdade que o apelante pode desistir do recurso a qualquer tempo. Ocorre que, in casu, a apelação foi interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. que visa modificar a sentença que lhe foi desfavorável e não pela parte autora, ora apelada. Portanto, mantenha-se, ao menos por ora, o processo em pauta de julgamento. Nada obstante, diante da notícia da existência de acordo extrajudicial, intime-se o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para que diga se permanece o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator